Tribunal: TJSP
Processo: 2066916-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu a denunciação da lide. Inconformismo. Descabimento. Relação de consumo. Incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Introdução de fato novo na ação originária. Impossibilidade. Decisão mantida. Agravo improvido.